Tribunal: TJMT
Processo: 1041768-16.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041768-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR MENDES NOGUEIRA - CNPJ: 03.030.238/0001-58 (APELADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), VALDIR MENDES NOGUEIRA - CPF: 458.881.919-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1041768-16.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Valdir Mendes Nogueira e outro.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRAPETITA
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBENCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “nas cédulas de crédito bancário rural, industrial ou comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.”

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1041768-16.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Valdir Mendes Nogueira e outro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de embargos à execução oposta por Valdir Mendes Nogueira e outro, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a exclusão da comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios,
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC
bem como, ante a ocorrência da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86,
caput
, do CPC. Custas processuais,
“pro rata”
.

Inconformado, o apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o ato sentencial merece ser declarado nulo, posto que é defeso ao juiz conceder tutela diversa da pleiteada ou fundada em causa de pedir diferente da narrada pelo autor (
extrapetita
).

Segue sustentando que em momento algum os Apelados postularam que a comissão de permanência fosse afastada e substituída por juros remuneratórios, juros de mora e multa, conforme determinado na sentença.

Aduz que o débito passou a ser atualizado tão somente com a comissão de permanência, conforme cálculo vinculado ao id 11865892 dos autos da execução de título extrajudicial, e por esta razão, não pode haver o reconhecimento da abusividade desse encargo, posto que não foi cumulado com outros.

Sustenta, ao final, que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do recorrente, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 160310287), pelo desprovimento do apelo e a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1041768-16.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Valdir Mendes Nogueira e outro.

VOTO

Cinge-se dos autos que Valdir Mendes Nogueira ME e Valdir Mendes Nogueira ajuizaram Embargos à Execução em desfavor do Banco do Brasil S.A., sustentando que este feito se vincula à execução de título extrajudicial apensa (Feito nº 1004106-52.2018.8.11.0041) e que nos autos da execução o banco alega ser credor dos embargantes da importância de R$ 167.856,90, supostamente atualizada até 22/08/2018, referente à Cédula de Crédito Bancário, registrada sob nº 364.309.024, na agência 3643-9, conta corrente: 014.377-4, firmada em 17/04/2013, tendo como origem renegociações de BB Giro Rápido 14377; BB giro Rápido 364306034; BB Giro Empresa 364306938 e BB Giro Empresa 364308864.

Sentindo-se prejudicados, os embargantes alegaram que o título executivo está eivado de vícios que inflaram o valor do endividamento, e, considerando que outras cobranças abusivas foram realizadas diretamente na conta corrente: 014.377-4, objetiva a revisão do contrato.

Sustentaram a nulidade dos encargos cobrados nas operações pretéritas que contribuíram direta ou indiretamente para as emissões dos títulos
sub judice
; a compensação dos valores pagos pela Devedora Principal por obrigações ilícitas ou nulas dos contratos pretéritos, na forma dos arts. 368, 940 do CC e art. 42 do CDC; a inexequibilidade dos títulos ou inexigibilidade da obrigação, a exibição dos contratos de todas as operações de crédito realizadas com os Embargantes na conta corrente 014.377-4 desde a abertura da conta e os lançamentos de crédito e débito, desde a sua origem.

Seguiram arguindo a abusividade das cláusulas do contrato, questionando os juros remuneratórios, a capitalização dos juros, os encargos da mora, aduzindo a cumulação de comissão de permanência com demais encargos da mora, pleiteando a revisão das cláusulas. Defenderam a inexistência de mora e a impossibilidade de cobrança de honorários na forma contratada.

O douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a exclusão da comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios,
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC,
bem como, ante a ocorrência da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86,
caput
, do CPC. Custas processuais,
“pro rata”
. (id. 160310276).

Contra essa decisão, o Banco recorre alegando que o ato sentencial merece ser declarado nulo, posto que é defeso ao juiz conceder tutela diversa da pleiteada ou fundada em causa de pedir diferente da narrada pelo autor (
extrapetita
). Segue sustentando que em momento algum os apelados postularam que a comissão de permanência fosse afastada e substituída por juros remuneratórios, juros de mora e multa, conforme determinado na sentença.

Aduz que o débito passou a ser atualizado tão somente com a comissão de permanência, conforme cálculo vinculado ao id 11865892 dos autos da execução de título extrajudicial, e por esta razão, não pode haver o reconhecimento da abusividade desse encargo, posto que não foi cumulado com outros. Sustenta, ao final, que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do recorrente, pugnando pela inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem.
A questão é singela e não merece maior delonga.

Acerca da nulidade do ato sentencial, fundamentada por ser
extrapetita
, verifico que por se tratar de prejudicial de mérito, com ele será analisado.

Cinge-se a celeuma sobre a
exclusão da comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios,
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC
, em caso de inadimplência.

Embora o apelante alegue que tal exclusão não foi pleiteada pela parte embargante, ora apelada, verifico na inicial dos embargos
a existência de pedido expresso
nesse sentido, consoante se vê no id. 160310680 - Pág. 19/20.

De outra face, diante da sabida ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios, conforme restou reconhecida pela própria instituição financeira recorrente, a sentença não merece reparo, posto a evidente abusividade de tal encargo, explico.

Compulsando os autos observo do contrato acostado especificamente no id 11865887 - Pág. 04, na cláusula que trata do inadimplemento, que o atraso no pagamento ou vencimento antecipado obriga ao pagamento cumulativamente: (I) Comissão de permanência, calculada à taxa de mercado do dia do pagamento; b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento) calculada e exigida nas datas das amortizações, sobre os valores amortizados e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que não se admite a cobrança de comissão de permanência na cédula de crédito bancário, asseverando que no caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO DO ART. 535, DO CPC - INEXISTÊNCIA - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA - SÚMULA N. 7⁄STJ. JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO PACIFICADONO STJ - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83⁄STJ. DECISÃO MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

3.-
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária
.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 429.548⁄SP, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014 – negritei)

Desse modo, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto ao ônus de sucumbência,
observa-se que, ocorrendo o acolhimento da exclusão do encargo da comissão de permanência

cumulada com os demais encargos moratórios
, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, já que
as partes foram igualmente vencedor e vencido, ensejando a aplicação do que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Na hipótese dos autos, considero que, de fato, o arbitramento em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, não resultou excessivo, considerando o labor exigido do causídico nos embargos à execução.

Assim, para não desmerecer o grau de zelo profissional da parte e levando-se em conta a natureza do litígio ocorrido na presente demanda, entendo que não procede a irresignação do banco, de modo que mantenho a verba honorária no patamar fixado na sentença.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023